Tribunal: TJDFT
Processo: 0717184-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CRIANÇA. PRETENSÃO A VAGA EM ENSINO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.058.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos especiais submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que “a Justiça da infância e da juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos artigos 148, IV, e 209 da Lei 8.069/1990” (REsp n. 1.846.781/MS e REsp n. 1.853.701/MG - Tema n. 1.058.
2. É da competência absoluta do Juízo da Infância e da Juventude o processamento e julgamento de demandas que visem proteger direitos individuais, difusos ou coletivos dos menores, independentemente de estarem em situação de risco ou abandono, visto que os arts. 148 e 209 do ECA não excepcionam a competência da Justiça da Infância e do Adolescente.
3. A demanda originária, por tratar de discussão a respeito de direito de criança a vaga em sala de aula de ensino especial, adéqua-se ao precedente qualificado e deve ser processada e julgada perante a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal.
4. Conflito de competência acolhido para ser julgado competente o Juízo Suscitante.